Tribunal: TJDFT
Processo: 0700966-68.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO MORAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADO. DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. COBRANÇAS DEVIDAS. AUSENTE DANO MORAL. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA/APELANTE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. (ART. 373, I, CPC).
1. A Apelante reitera a tese de que solicitou o cancelamento dos serviços junto à Apelada e que houve o bloqueio de acesso ao sistema de monitoramento de veículos, sendo, pois, indevida a cobrança de valores posteriores à interrupção dos serviços prestados pela empresa Requerida.
2. A Apelante não se desincumbiu dos ônus da prova. Com efeito, não restou demonstrada a efetiva solicitação de cancelamento dos serviços por meio da Central de Atendimento da empresa Ré, pois ausente indicação do número de protocolo da comunicação, tampouco ficou comprovada a interrupção dos serviços oferecidos pela ré, mesmo porque não há qualquer prova da restituição dos equipamentos pela Requerente à fornecedora.
3. Logo, pelos elementos extraídos dos autos, tem-se que os serviços foram disponibilizados pela empresa Ré e que as cobranças referentes aos serviços prestados no período de junho a setembro de 2016 são devidas. Em decorrência, inexistiu constrangimento à Autora, não havendo o que se falar em danos morais.
4. Não havendo a Autora se desincumbido do ônus que lhe cabia, qual seja, comprovar o fato constitutivo do direito que alegava possuir (art. 373, I, CPC), ausente motivo para a reforma da sentença.
5. Negou-se provimento ao apelo. Honorários sucumbenciais fixados.